Tribunal: STF
Processo: HC 238768
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Henrique de Morais contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar (edoc. 23).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 554 (quinhentos e cinquenta a quatro) dias-multa, em virtude da prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), tendo sido negado o direito de apelar em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar anteriormente decretada. 



    No presente writ, a defesa sustenta que o decreto constritivo careceria de fundamentação idônea, não estando presentes os requisitos necessários para a segregação antecipada. Relata que o paciente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial. Informa que o paciente está há mais de 54 dias preso em regime fechado. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente